Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-93.2018.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000346-93.2018.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA RITA DA LUZ MENEZES Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: SUPREV-SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AO NÍVEL EM QUE SE APOSENTOU. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MARIA RITA DA LUZ MENEZES contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó/BA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de ESTADO DA BAHIA e outro, que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou os elementos necessários para reconhecer a alegada defasagem de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 439, estabelece que, mantida a irredutibilidade, o servidor inativo não tem direito aos valores da última classe de carreira reestruturada posteriormente à aposentadoria. 5. A Corte Suprema admite a análise de requisitos objetivos (tempo de serviço e titulação) para fins de reajuste dos proventos, conforme precedente proferido no ARE 1.044.594-AgR. 6. A recorrente não instrui os autos com elementos que permitam aferir eventual ilegalidade no cálculo dos seus proventos, tampouco indica paradigma concreto ou demonstra qual critério remuneratório estaria sendo descumprido pela Administração, descumprindo o ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000346-93.2018.8.05.0056, em que figura como Apelante MARIA RITA DA LUZ MENEZES e Apelado ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)